Tribunal: TJBA
Processo: 8027977-78.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL n. 8027977-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: INA BATISTA XAVIER RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPETE ORIGINARIAMENTE A ESTE TRIBUNAL A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇAS GENÉRICAS DE PERFIL COLETIVO, INCLUSIVE AQUELAS PROFERIDAS EM SEDE MANDAMENTAL COLETIVA, CABENDO ESSA ATRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015. II. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. III. No caso ora em exame, o Mandado de Segurança coletivo cujo título se pretende executar foi julgado no âmbito deste Tribunal, cuja competência originária foi atraída pelo fato da ação mandamental ter sido impetrada em face de ato atribuído a alguma das autoridades indicadas no art. 123, inciso I, alínea b, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, “h”, do art. 92 do RITJBA. IV. Quanto à atribuição do Tribunal para a execução de suas decisões em causas de competência originária, trata-se de competência funcional sucessiva à fase de conhecimento, de modo que sua atração decorre da permanência do motivo que induziu a competência originária do Tribunal. Não é intuito do art. 516, I, do CPC, adotado no art. 92, I, “f”, do Regimento Interno deste Tribunal que toda e qualquer execução de acórdão proferido nas causas de competência originária dos Tribunais seja de sua atribuição, independentemente da subsistência das regras constitucionais de competência (art. 123 da Constituição do Estado da Bahia), o que, inclusive, desvirtuaria a excepcionalidade das atribuições originárias do Tribunal. V. No presente caso, a ação executiva individual é ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual autoridade com prerrogativa de foro, o que afasta a razão que justificou, até a prolação do acórdão coletivo, o exame da demanda por esta Corte. VI. Diferentemente das situações em que a execução se apresenta como fase do processo de conhecimento, a execução individual de título executivo coletivo, ou mesmo de outros títulos com origem externa, se dá por meio de processo autônomo, com citação da parte executada e, se necessário, a liquidação do valor a ser pago, com individualização do crédito. VII. Por ser processo autônomo, ausente qualquer hipótese de competência originária deste Tribunal, repise-se, deve o feito executivo ser proposto em primeira instância, e não neste Órgão, que não é competente para causas que envolvam cobranças de vencimentos em atraso contra o Estado, sem qualquer foro especial, quiçá as que ainda demandem individualização dos créditos. VIII. No julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024805.0000.1, na sessão do dia 08.08.2024, sedimentou o entendimento pela incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aquelas proferidas em sede de ação mandamental coletiva, definindo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. Todavia, naquela oportunidade, restou deliberar competência aos relatores, individualmente, a modulação dos efeitos do pronunciamento jurisdicional de incompetência, considerando-se o estado em que se encontre cada execução individual, optando esta Relatora pela manutenção das execuções em que houve determinação e/ou expedição de ofícios requisitórios, não encontrando-se a presente nessas hipóteses. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno na Petição Cível n° 8027977-78.2021.8.05.0000 em que figura como Embargante – INÁ BATISTA RIBEIRO DE MATOS e como Embargado – ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A